Tribunal: STF
Processo: HC 67083
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. PRETENSAO ABSOLUTORIA, EM FACE DAS PROVAS,
OU POR RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE JUDICIÁRIA (ART. 142, I, DO
C.P.). O PEDIDO ALTERNATIVO DE REGIME ABERTO NO CUMPRIMENTO DA PENA.
INDEFERIMENTO.
1. O REEXAME DE PROVAS E INADMISSIVEL NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT'.
2. A IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 142, I, DO C. PENAL, NÃO E
EXTENSIVA AO CRIME DE CALUNIA, NEM AS OFENSAS IRROGADAS A
MAGISTRADO, CONFORME REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.
3. A CONCESSÃO DO REGIME ABERTO, NA EXECUÇÃO DA PENA, DEPENDE DE
AFERIÇÃO DE ELEMENTOS SUBJETIVOS, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE PROVAS,
O QUE TAMBÉM NÃO SE ADMITE NO CAMPO LIMITADO DO 'HABEAS CORPUS'.